Tribunal: STF
Processo: RE 1296257
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. BEM DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FIADOR. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. Decisão interlocutória que não conheceu da exceção de pré-executividade pela preclusão das matérias suscitadas. Alegação de nulidade da intimação e da penhora do imóvel, por se tratar de bem de família. Matéria de ordem pública sobre a qual recai a preclusão consumativa quando já negada anteriormente. Precedente do STJ. Nulidades que, de qualquer forma, não são reconhecidas. Intimação suprida pela apresentação tempestiva da impugnação à penhora. Impenhorabilidade do bem de família que não é oponível ao locador, quando o crédito executado tem origem em obrigação decorrente de fiança prestada em contrato de locação. Exegese do artigo 3º, inciso VII, da Lei n. 8.099/1990. Entendimento isolado exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 605.709/SP, que não possui efeito vinculante Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 6).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput do art. 5º , o art. 6º, o art. 170, o art. 226 e o art. 230 da Constituição da República.
    Argumentam que “a penhorabilidade de imóvel dado em caução em locação de imóvel comercial fere a constituição porque a Lei n. 8.245/91 (Lei do Inquilinato) a qual alterou a Lei 8.009/90, para constar exceção de penhorabilidade de bem de família do fiador, é inquestionavelmente inconstitucional, pois fere o princípio da isonomia, uma vez que enquanto o locatário, que é a quem interessa o contrato de locação, está imune à penhorabilidade de seu bem de família , o fiador, que possui apenas uma obrigação acessória aquele contrato, fica sujeito à penhora de seu bem de família. A aplicação desta regra viola também o direito de moradia, direito fundamental e requisito essencial à garantia da dignidade da pessoa humana” (fl. 3, e-doc. 15). 
    Ressaltam que “a regra da impenhorabilidade do bem de família pode ser afastada apenas em algumas hipóteses, taxativamente previstas nos incisos do art. 3º da Lei nº 8.009/1990, que devem ser interpretadas de forma restritiva. Ademais, a proteção legal em tela não pode ser afastada por renúncia do devedor, porquanto se trata de norma cogente, que contém princípio de ordem pública” (fl. 18, e-doc. 15).
    Pedem “seja o presente recurso admitido no Juízo ‘a quo’ para ser remetido ao Juízo ‘ad quem’, o Supremo Tribunal Federal, para que por este Tribunal haja o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente a decisão recorrida (…), para ser anulada a penhora do imóvel dado como caução, invertendo o ônus da sucumbência, com fulcro em todo o regramento constitucional acerca da matéria, conforme exposto nestas razões recursais” (fl. 25, e-doc. 10).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste aos recorrentes.
    4. Embora este Supremo Tribunal tenha reconhecido ser constitucional a penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação (Tema 295 da repercussão geral), esse tema não se aplica à espécie vertente, pois, neste processo, discute-se a penhora de bem de família por fiança em caso de contrato de locação de imóvel comercial. 
    5. O Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “(...) consta dos autos da execução de título extrajudicial, fundada em contrato de locação comercial, no qual os agravantes figuraram como fiadores (fls. 54), que foram bloqueados ativos financeiros dos executados (fls. 62/64) após as tentativas de citação frustradas. Intimados, apresentaram impugnação à penhora (fls. 274/276), que foi desconstituída ante a natureza salarial da verba constrita. (…) Anote-se que não se desconhece a posição adotada pelo C. STF no RE 605.709, no sentido de não se aplicar referido entendimento aos casos de locação comercial. Contudo, inexiste caráter vinculante no mencionado precedente, devendo prevalecer, portanto, a decisão agravada que autorizou a penhora do imóvel de propriedade dos agravantes” (fl. 3, e-doc. 6).
    A Primeira e a Segunda Turma deste Supremo Tribunal firmaram entendimento de não ser penhorável o bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. Confiram-se os seguintes julgados sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.260.147-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE n. 605.709, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal de Federal é no sentido de que é impenhorável o bem de família de fiador de imóvel comercial. II – Prevalência da dignidade da pessoa humana, da família e do direito à moradia em face do possível desestímulo à iniciativa privada. Precedentes. III – Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.280.519-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020). 
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.278.427, de minha relatoria, DJe 5.8.2020; Recurso Extraordinário n. 1.259.431-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.8.2020; Recurso Extraordinário n. 1.280.380, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.8.2020; Recurso Extraordinário n. 1.276.295, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2020; Recurso Extraordinário n. 1.278.282, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 10.8.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.268.112, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.6.2020.
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que seja observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade da penhora do bem de família nos contratos de locação comercial.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora